Tribunal: TJMT
Processo: 1010821-29.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010821-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 004.238.261-07 (AGRAVANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DE PARTE DA PENA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA REMIÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO POSTERIORMENTE AO FATO DELITUOSO E ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DESCONFORMIDADE DA PRETENSÃO COM O DISPOSTO NO ART. 126,
CAPUT
, DA LEI N. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO.
RECURSO

DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.305/TO e AgRg no HC n. 777.336/SP).

02. Na espécie, o pedido de remição da pena formulado tem por base período laborativo desempenhado pelo agravante em momento anterior ao início da execução penal, o que torna descabido o acolhimento da pretensão.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Lucivaldo Pereira Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no processo executivo de pena n. 0000281-89.2010.8.11.0044, que indeferiu o pedido de remição pelo trabalho (id. 211224173).

O agravante
postula a remição de parte da pena pelo exercício de atividade laborativa, no período compreendido entre a condenação e o início do cumprimento da pena
, conforme cópia da CTPS e relatórios do CNIS anexados (id. 211224158).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, em síntese, porque o apenado “
não trabalhou enquanto cumpria pena
” (id. 211224172).

A decisão agravada foi mantida no id. 211224156.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 217457680).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O agravante responde ao processo executivo n. 0000281-89.2010.8.11.0044, decorrente de única guia executória proveniente da ação penal n. 0001817-77.2006.8.11.0044, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 211226667).

Consta que o agravante foi denunciado nos autos da aludida ação penal pela prática do delito de homicídio qualificado ocorrido em 26/08/2006, cuja sentença prolatada em 13/06/2008.

O agravante respondeu ao processo em liberdade, encontrando-se solto desde
24/11/2006
.

Posteriormente, o mandado de prisão para início do cumprimento de pena foi cumprido somente em
17/02/2023
(id. 211226667, p. 258).

Nesse ínterim, a defesa pugnou o reconhecimento da remição em prol do apenado, tendo em vista que exerceu atividade laborativa remunerada pelo período de 3.260 (três mil, duzentos e sessenta) dias, após o cometimento do delito, conforme cópia da CTPS e relatórios do CNIS (id. 211226667, págs. 369/371).

Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, com o fundamento de que os documentos probatórios apresentados não possuem informações válidas para fins de identificação do empregador, da frequência e da carga horária eventualmente cumprida pelo apenado, nestes termos:

“(...)
O pleito não comporta acolhimento. Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que os documentos probatórios ( seq. 90.1) não possuem informações válidas para fins de identificação do empregador, nem meios que possibilitem a comprovação da veracidade das informações prestadas. Ante ao exposto, INDEFERE-SE, por ora, o pleito defensivo da seq. 169.1, dado que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível à informação acerca da frequência do sentenciado, devendo haver apresentação de prova idônea da carga horária cumprida, podendo ser indeferida a remição na hipótese em que não comprovada a efetiva realização da carga horária de trabalho pelo sentenciado, para que seja analisada a concessão de remição com base nas horas efetivamente estudadas.
(...)” (id. 211226667, págs. 407/409).

Irresignado, o agravante objetiva a remição de parte da pena pelo exercício de atividade laborativa como vaqueiro e tratorista, no período compreendido entre a condenação e o início do cumprimento da pena, qual seja 2008 a 2023.

A insurgência recursal não comporta provimento.

Como disposto no art. 126,
caput
, II, da Lei n. 7.210/84, a remição, pelo trabalho ou pelo estudo, de parte do tempo de execução da pena é aplicável aos apenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula n. 562
do Superior Tribunal de Justiça: “
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado,
em regime fechado ou semiaberto
, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros
”.

A possibilidade de remição pelo trabalho reflete a própria função ressocializadora da pena, inserindo, gradativamente, o apenado no mercado de trabalho e no próprio meio social, minimizando suas chances de recidiva delituosa.

Com efeito, compete à administração carcerária a supervisão sobre a regularidade do trabalho, a qual encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles (art. 129 da Lei de Execução Penal).

No entanto, conforme recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, “
somente pode ser considerado para fins de remição da pena
o tempo laborado posteriormente ao início da execução penal
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.305/TO, DJe e AgRg no HC n. 777.336/SP, DJe 09/03/2023).

Logo, exige-se, para fins de remição, que o início do labor do apenado seja posterior ao início da execução penal, conforme julgados deste Sodalício:

“
A
remição
é instituto criado para possibilitar a redução do período de pena em razão do desempenho de atividades laborais ou do estudo por aquele que os exerce durante o efetivo cumprimento da sanção, situação que não ocorreu no caso dos autos
” (TJMT, AgExP n. 1003828-04.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 03/06/2023).

“
Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (Precedentes).
Não há falar em remição, se os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida. A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.” (N.U 1012557-87.2021.8.11.0000)”
(TJMT, AgExP n. 1026076-61.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 10/03/2024).

Na espécie, os registros das atividades laborativas acostadas nos autos pelo agravante remontam aos anos de
2004
a
17/02/2023
, havendo o encerramento do contrato de trabalho nesta data em virtude de sua prisão para o início do cumprimento da pena (id. 211226667, p. 383).

Assim, considerando que o labor desempenhado pelo agravante ocorreu em período no qual não cumpria pena, seja em regime fechado, seja em regime semiaberto, bem como sem qualquer acompanhamento pela
Administração Penitenciária
,
descabe cogitar a remição.

Entendimento em sentido contrário acabaria por ensejar espécie de “crédito” de remição para futuras e eventuais condenações, o que não se admite.

Ademais, como bem esclarece o
Parquet
de primeiro grau, “
fosse assim, ninguém cumpriria pena, pois todo cidadão comum, até que transite em julgado o seu processo crime trabalha para viver, (...) caso contrário, a remição penal seria um direito universal e indistinto, todo cidadão trabalhador com CTPS, sem distinção, teria este direito
” (id. 211224172).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucivaldo Pereira Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024